Tribunal: TJSP
Processo: 1000346-55.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Impugnação das Tarifas de Avaliação de Bem e Registro de Contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida no tocante à tarifa de avaliação do bem, em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço. Reconhecimento da validade da

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Impugnação das Tarifas de Avaliação de Bem e Registro de Contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida no tocante à tarifa de avaliação do bem, em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço. Reconhecimento da validade da cláusula de registro do contrato, pois ausente onerosidade e demonstrado o registro do financiamento no Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo. Devolução na forma simples. Contratação do serviço de seguro. Regularidade da cobrança. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbencial de responsabilidade do autor, nos termos do artigo 86 do atual CPC, que ficam mantidos.

Recurso a que se dá provimento, em parte.